Tribunal: CARF
Processo: 16587.720047/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16587.720047/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.501 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
BRASINHA RESTAURANTE E CHURRASCARIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA FISCAL. DÉBITOS EM
ABERTO. CONSTATAÇÃO DO EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DAS
GUIAS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
Constatado que os débitos fiscais identificados seriam decorrentes de
equívocos no preenchimento das obrigações acessórias, é imperioso reconhecer
a possibilidade de adesão ao regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16587.720047/2019-06
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16587.720047/2019-06

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS"), o qual será
complementado ao final:
Versa o presente processo sobre manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, referente ao ano-calendário de 2019,
(fl. 37), em face de a contribuinte ter incorrido na seguinte situação impeditiva:

A contribuinte alegou em síntese:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16587.720047/2019-06

Em sessão de 30/09/2019, a DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte em razão da ausência de prova da regularização das pendências
fiscais identificadas.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 57 do e-processo):
De acordo com o Termo de Indeferimento, a pendência que impediu o sujeito passivo
de obter o deferimento da opção pelo Simples Nacional foi a existência de débitos
previdenciários, decorrentes de divergência entre os valores pagos por meio da GPS e os
valores declarados pela contribuinte em GFIP, com a exigibilidade não suspensa.
De outro lado, a contribuinte não é clara em sua impugnação, e pelo que é possível
depreender-se de sua petição, apenas alega que os débitos que constituíram a situação
impeditiva seriam indevidos e já teriam sido excluídos, ao mesmo tempo em que
noticia, contraditoriamente, que "todas as guias de parcelamento estão quitadas".
Ora, ou os débitos em questão são indevidos ou a contribuinte reconheceu a sua
exigibilidade e teria requerido o respectivo parcelamento.
A contribuinte, todavia, sequer explica a razão pela qual seriam indevidos os débitos em
questão nem junta ao processo comprovantes da negociação contendo a discriminação
dos débitos e a prova de pagamento da primeira parcela relativa ao parcelamento que foi
aludido apenas de maneira genérica.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte argumento que na verdade as
referidas pendências fiscais seriam decorrentes de um erro no preenchimento de suas obrigações
acessórias, o que seria facilmente constatado pelo data de abertura da pessoa jurídica, apenas no
ano de 2015 e portanto muito posterior aos débitos apurados.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16587.720047/2019-06

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
20/01/2020 (fls. 62 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
04/02/2020 (fls. 72 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O contribuinte afirma em sua defesa que os débitos previdenciários apurados em
razão de divergências entre as guias GFIP e GPS seriam decorrentes de equívocos cometidos no
preenchimento de suas obrigações acessórias.
Explica que seria impossível a existência de tais débitos, pois a pessoa jurídica
somente teria sido constituída em 2015 e os débitos identificados seriam referentes aos anos-
calendário de 2012 e 2013.
De fato, verificando o CNPJ do contribuinte no site da Junta Comercial do Estado
de São Paulo (“JUCESP”), é possível confirmar as seguintes informações:

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16587.720047/2019-06

O contribuinte também anexa aos autos o seu cartão CNPJ no qual consta como
data de abertura em 02/07/2015, veja-se (fls. 101 do e-processo):

Em que pese o exposto, não custa repisar que o contribuinte não precisa se
encontrar em situação regular para estar em plena operação, de modo o fato de as suas inscrições
serem em data posterior ao suposto débito, não significa dizer que ele não esteve em atividade no
período para o qual foram transmitidas as declarações.
Também é importante ressaltar que para além das retificações, seria necessária a
prova do equívoco quanto ao seu preenchimento, o que, de fato, não consta dos autos.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16587.720047/2019-06

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital